Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726561-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o interesse neste agravo de instrumento, observado que os embargos de declaração opostos no AI 0739514-15.2021.8.07.0000 já foram julgados e não consta naqueles autos a interposição de outro recurso. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora